Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ADIMPLEMENTO. COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ante a ausência de parâmetros objetivos estabelecidos por lei para a concessão de gratuidade de justiça no âmbito da Justiça Comum, a utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que a benesse da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.
1.1. No caso dos autos, a segunda ré apresentou extrato bancário em que indica o recebimento de pensão alimentícia em valor superior ao parâmetro utilizado, de modo que a impugnação deve ser acolhida e o benefício revogado.
2. No caso dos autos, embora o documento comprobatório do pagamento seja pouco claro quanto à discriminação precisa da origem das parcelas cobradas, este é proveniente da administradora do condomínio, e a sua falta de clareza não pode ser alegada em desfavor do devedor. De qualquer modo, a indicação do mês a que se refere o acordo é inequívoca, de modo que correta a sentença ao reconhecer o adimplemento do débito referente àquela parcela.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.